Tribunal: STF
Processo: RE 76159
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. 1) ATO DE DIRETOR DE SERVIÇO ENCAMPADO SEGUNDO AS INFORMAÇÕES, PELO PREFEITO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DE PRELIMINAR, SUSCITADA POR ESTE DE QUE LHE NÃO CABE A CONDIÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. 2) A ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, CONCEDIDA PELO DIREITO FEDERAL EM RELAÇÃO AO TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS ADJACENTES E INTEGRANTES DE UM MESMO MERCADO DE TRABALHO, NÃO AUTORIZA O MUNICÍPIO A INSTITUIR IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, QUE NÃO SEJA DE NATUREZA ESTRITAMENTE MUNICIPAL (CONST., ARTIGO 21, VI). INTERPRETAÇÃO DO DEC.-LEI N. 284/67 E DO DECRETO N. 64.064/67. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.